Tribunal: TJMT
Processo: 0020143-81.2012.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020143-81.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 716.527.231-37 (RECORRENTE), JOSE CLEUCIMAR DA SILVA LIMA - CPF: 719.440.362-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe.

Ausência do dolo de matar.

Desclassificação para lesão corporal. Provimento.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que a pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe] art. 121, §2º, I, do CP, c/c art. 14, II, ambos do CP, visando a desclassificação da conduta para lesão corporal. Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) dolo de matar; (2) caracterização da torpeza.

III. Razões de decidir

“[...] A prova carreada aos autos não indica o animus necandi na conduta perpetrada contra a vítima. A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio.

Com efeito, “
não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal.

Teses de julgamento:

Se o contexto probatório não permite verificar elementos indicativos do dolo de matar [direto ou eventual] a justificar a pronúncia, impõe-se a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal leve.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, art. 129,
caput
, art. 109, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 6.6.2019; RSE 1006146-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 13.8.2019;

RSE 1008122-70.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 17.8.2021;

TJDFT, RESE 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0020143-81.2012.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
PALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por PALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0020143-81.2012.8.11.0042),
que a pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe] art. 121, §2º, I, do CP, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 254004160).

A recorrente sustenta que: 1)
“desferiu um único golpe na vítima, com o [...] intuito de lesioná-la, de afastá-la
”; 2) o motivo torpe não estaria caracterizado.

Pede o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente, afastada a qualificadora.

Prequestiona o art. 5º, LIV, XXXVIII, “a” e LV, e art. 93, ambos da CF; art. 155, art. 413, art. 414 e art. 419, todos do CPP e art. 14, 121 e 129 do CP (ID 254004167)

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do recurso (ID 254004169).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 254004170).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – irresignação defensiva - 1. Almejada desclassificação para outro diverso dos processados pelo rito especial do Tribunal do Júri - impossibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “... factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – 2. Pleito de exclusão da qualificadora do motivo torpe - improcedência - qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 2637755257)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de novembro de 2012, por volta da 21:00 horas, NUMA VIA PÚBLICA, do bairro Cidade Alta, nesta urbe e Comarca, nas proximidades da feira do verdão, com um pedaço de vidro, não apreendido nos autos, a acusada PALMIRA RODRIGUES tentou matar a vítima JOSE CLEUCIMAR DA SILVA LIMA (fis. 10/verso). [...].

Ex positis, bem como de tudo mais que dos autos constam, encontra-se a denunciada Palmira Rodrigues dos Santos, incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].
”
(João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça - ID 254002204 – fls. 89/90)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nos seguintes termos:

“[...]No que tange aos “indícios suficientes de autoria”, nota-se vislumbrada nos atos praticados pela acusada Palmira Rodrigues dos Santos, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos das testemunhas, colhidos tanto em fase de inquérito, como em Juízo.

A testemunha Marcos Aurélio Cunha Cury, Policial Militar, ao ser ouvida pela Autoridade Policial em 17 de novembro de 2012, relatou a ocorrência dos fatos nos seguintes termos (ID nº 39857878):[...].

Inquirida judicialmente, a referida testemunha ratificou seu depoimento prestado à Autoridade Policial. Disse que não presenciou o fato, que foram acionados para atender a ocorrência e, chegando ao local, avistaram a vítima lesionada no pescoço. Disse que foram informados que a vítima havia sido atingida pela acusada, após um desentendimento por motivo de substância entorpecente. Mencionou que, em seguida, realizaram diligências na região e lograram êxito em localizar a acusada Palmira, que por sua vez, afirmou ter desferido o golpe contra a vítima.

No mesmo sentido, a testemunha policial Jefferson de Souza Toledo declarou, em Juízo, que atendeu a ocorrência que culminou na prisão em flagrante da ré. Disse que, ao chegarem ao local, a vítima já estava sendo atendida pelos socorristas, sendo que tomaram conhecimento de que esta havia sido golpeada pela acusada. Por fim, relatou que após realizarem rondas no local, localizaram a acusada, que afirmou ter golpeado a vítima.

Interrogada, em Juízo, a acusada Palmira Rodrigues dos Santos confessou parcialmente os fatos. Declarou que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, que desferiu apenas um golpe contra a vítima, pois, ficou com raiva, quando esta assoprou sua droga que estava preparando para usar.

Consta, ainda, que quando interrogada perante a Autoridade Policial (ID nº 39857878), a acusada também afirmou ter desferido um golpe com um caco de vidro contra a vítima, sendo oportuna a transcrição de seu relato:[...].

Pois bem.

A despeito das arguições da implicada, verifica-se que elas estão dissociadas do acervo probatório carreado aos autos, não merecendo acolhimento, neste momento processual, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, uma vez que a vítima teria sido atingida em região vital do corpo (pescoço), além de que teve de ser submetida a cirurgia.

Sendo assim, as divergências existentes entre as versões apresentadas, assim como a análise acerca do animus necandi da agente no momento do fato, deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

[...].

Quanto à qualificadora do motivo torpe, art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, existem nos autos indícios que a evidencie.

Conforme o apontado na inicial acusatória e nos depoimentos anteriormente destacados, a acusada teria agido impelida por sentimento de vingança, uma vez que teria tentado contra a vida da vítima após esta ter assoprado o entorpecente que pertencia à ré.

Nesse ponto, esclareço que a torpeza diz respeito ao homicídio praticado por um sentimento vil, repugnante, que demonstra imoralidade do agente (por herança, por inveja, inconformidade por ter sido abandonado, por preconceito de sexo, cor, religião, etnia ou raça).[...].

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo torpe, de plano, não pode ser repelida, devendo ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que jugará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

DISPOSITIVO

Ex positis, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR a acusada Palmira Rodrigues dos Santos, já qualificada nos autos, como incursa no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), c.c. artigo 14, inciso II (tentativa), ambo do Código Penal. [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 254004160)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2012.449040 e Relatório de Investigação (ID 254002204- fls.28/29 e fls. 57/59), os quais não foram impugnados.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Marcos Aurélio Cunha Cury (ID 254002204- fls. 21/22), Jefferson de Souza Toledo (ID 254002204- fls. 23/24) e Fernando Wolf (ID 254002204- fls. 25), policiais militares, bem como interrogada PALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS, recorrente (ID 254002204- fls. 26/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcos Aurélio Cunha Cury, Jefferson de Souza Toledo e da recorrente (Relatório de Mídias - ID 254002206).

Vejamos.

Verifica-se que a recorrente PALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS,

no dia 17.11.2012, por volta da 21h, em via pública, nas proximidades da feira do verdão, no Bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT, desferiu um golpe, com um pedaço de vidro, contra a vítima José Cleucimar da Silva Lima, em razão de desentendimento por drogas.

O golpe desferido em face da vítima foi admitido pela recorrente, em ambas as fases da persecução penal, contudo nega a intenção homicida, sob a assertiva de que estava fazendo uso de entorpecentes e
“ficou cega
”, “
com raiva
”, quando a vítima
“assoprou a droga que estava preparando para usar”
(ID 254002204- fls. 26/27 e Relatório de Mídias - ID 254002206).

A única testemunha presencial [Alexandre, codinome “Nikita”] não foi ouvida, quer na fase policial, quer em juízo.

Do mesmo modo, não foi colhido [na fase investigativa e judicial] o depoimento da vítima
[
José Cleucimar da Silva Lima], a qual não foi submetida a exame de corpo de delito e inexiste qualquer documento relativo ao seu atendimento médico, na dada do fato.

Anotem-se que as declarações dos policiais [
Marcos Aurélio Cunha Cury e Jefferson de Souza Toledo], conquanto indiquem ter sido a
vítima atingida na região do pescoço e submetida a procedimento cirúrgico, por si só, não se mostram suficientes a caracterizar o dolo de matar [direto ou eventual] a justificar a pronúncia.

Com efeito, “
não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, ‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(TJMT, RSE 1003671-70.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 6.6.2019; RSE 1006146-96.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j.13.8.2019).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“[...] A prova carreada aos autos não indica o animus necandi na conduta perpetrada contra a vítima. A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio. [...].”
(RSE 1008122-70.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 17.8.2021)

Portanto, impõe-se desclassificar a conduta da recorrente para lesão corporal leve, ao considerar que inexistem registros que as lesões sofridas pela vítima geraram incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida, e muito menos incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira, j. - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar a tentativa de homicídio (CP, art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II) para lesão corporal simples (CP, art. 129,
caput
).

Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem com nota de observância sobre a prescrição, considerado o período entre o recebimento da denúncia [18.1.2013] e a publicação do acórdão deste julgamento (CP, art. 109, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025